Tribunal: TJES
Processo: 5001391-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001391-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARINA LUIZA APARECIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001391-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: MARINA LUIZA APARECIDA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que ocorreram atrasos no voo de ida e volta da autora para Manaus, sendo que no voo de ida o atraso foi de mais de cinco horas, o que acarretou a chegada, no destino, somente no outro dia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados, alegando que, por motivos alheios à sua vontade, o voo inicial sofreu um atraso de forma justificada – única e exclusivamente em consequência do intenso tráfego aéreo e por essa razão, não houve êxito para embarcar no voo de conexão, tendo a motivação sido repassada aos passageiros. Ainda, aduz que agiu de maneira escorreita, reacomodando os passageiros em voo subsequente. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o cancelamento do voo e a necessidade de readequação da malha aérea, que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“A requerida não apresenta, contudo, qualquer justificativa plausível para o cancelamento, limitando-se a dizer que seria motivado por intenso tráfego aéreo, sem juntar documento que demonstre o que teria motivado essa readequação de horário, como, por exemplo, chuvas em local de destino ou de origem do voo. Importante salientar que a atividade da parte requerida é de risco, que não pode ser suportado pelo passageiro. A alegação de intenso tráfego aéreo, por si só, não pode ser motivador para cancelamento de voo, pois todos sabemos que o tráfego aéreo é intenso todos os dias, nos diversos aeroportos espalhados pelo BRASIL. Desta forma, vejo que, na verdade, a requerida demonstra desorganização no planejamento de seus voos, caracterizando fortuito interno e não externo, com total responsabilidade, da requerida, no atraso do voo.”

Assim, devidos são os danos morais,
in casu.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)